Tribunal: TJDFT
Processo: 0754616-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754616-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESDRAS JOSE DE SOUSA IMPETRANTE: THAYS FERNANDES ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ESDRAS JOSÉ DE SOUSA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. O pedido liminar foi analisado pelo eminente Desembargador Angelo Passareli, em sede de plantão judicial (ID 67584524). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, especialmente porque, em exame da execução penal 0407006-78.2020.8.07.0015, observa-se que não foi prolatada nova decisão pelo Juízo de origem, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator